Tribunal: TJSP
Processo: 0046383-62.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Juízo de retratação. Ação movida por policiais militares inativos para recálculo de quinquênios. Acórdão que julgou extinto o processo, pelo reconhecimento da prescrição (art. 269, IV, CPC/73), com relação à quatro coautores, e deu provimento ao recurso dos demais autores, interposto contra sentença que julgara improcedente a demanda. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos

Ementa:
Juízo de retratação. Ação movida por policiais militares inativos para recálculo de quinquênios. Acórdão que julgou extinto o processo, pelo reconhecimento da prescrição (art. 269, IV, CPC/73), com relação à quatro coautores, e deu provimento ao recurso dos demais autores, interposto contra sentença que julgara improcedente a demanda. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0046383-62.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
RICARDO VASQUES JUNIOR (E OUTROS(AS)), LUIZ CARLOS DIAS CUNHA,
SEBASTIAO NELSON EMIDIO, ANTONIO DONIZETI RIBEIRO, ANTONIO
JURANDYR ROCHA, OSCAR FONTES FILHO, ADONIRAN FERREIRA FILHO,
NIVALDO BELISÁRIO, VALDEMIR DE MORAIS e ORLANDO SANTOS DE
OLIVEIRA, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão
Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046383-62.2009.8.26.0053 -Voto no 42.226
2
VOTO No 42.226
RECURSO No 0046383-62.2009.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTES: JOSÉ RICARDO VASQUES JUNIOR e OUTROS
RECORRIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ADRIANO MARCOS LAROCA
Juízo de retratação. Ação movida por policiais militares inativos para
recálculo de quinquênios. Acórdão que julgou extinto o processo,
pelo reconhecimento da prescrição (art. 269, IV, CPC/73), com
relação à quatro coautores, e deu provimento ao recurso dos demais
autores, interposto contra sentença que julgara improcedente a
demanda. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos
autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos
do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos
do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para
determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no
Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 161/167 julgou extinto sem exame
do mérito em relação a quatro (4) coautores, pelo reconhecimento da prescrição, e deu
provimento ao recurso dos demais, apreciando o recurso de apelação tirado contra a
sentença que julgara improcedente Ação de rito ordinário movida contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, na qual se pleiteia que a vantagem do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) seja calculada sobre os proventos integrais, na forma do artigo 129 da
Constituição Estadual, com o pagamento de parcelas em atraso.
Ambas as partes interpuseram Recurso Extraordinário (fls. 173/178 Fazenda
do Estado; fls. 181/197
Autores), e os Autores interpuseram Recurso Especial (fls.
218/229). Os recursos não foram contrariados (certidão de fls. 274), sobrevindo decisões da
E. Presidência da Seção de Direito Público que determinaram o sobrestamento do feito até a
solução, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp no 1.205.946 (fls. 275), e, pelo Supremo
Tribunal Federal, do RE no 870.947-SE (fls. 278).
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046383-62.2009.8.26.0053 -Voto no 42.226
3
inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 290/293). Tornaram os autos à conclusão do
subscritor em 27.01.2020 (fls. 297). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de fls.
161/167, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adaptação à
orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-
PR (Tema 905).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-SE, decisão
objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que levaram à
sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro
LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da
decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
No mesmo sentido o decidido em caráter vinculante pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR (Tema 905/STJ), que
também é aplicável ao caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046383-62.2009.8.26.0053 -Voto no 42.226
4
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 161/167, para que o cálculo de correção monetária e de juros
obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral,
e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de Recursos Representativos de
Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado ao
quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ
no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI